Tribunal: TJSP
Processo: 1017376-85.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Corretagem imobiliária. Intermediação inequívoca ante a prova dos autos. Contribuição das corretoras-autoras para o sucesso do negócio, não obstante após os primeiros contatos tenham sido deixadas de lado, com conclusão das tratativas diretamente pelas partes envolvidas. Mensagens eletrônicas trazidas pelas autoras que corroboram sua versão dos fatos, apesar da inexistência de contrato escrito de

Ementa:
Corretagem imobiliária. Intermediação inequívoca ante a prova dos autos. Contribuição das corretoras-autoras para o sucesso do negócio, não obstante após os primeiros contatos tenham sido deixadas de lado, com conclusão das tratativas diretamente pelas partes envolvidas. Mensagens eletrônicas trazidas pelas autoras que corroboram sua versão dos fatos, apesar da inexistência de contrato escrito de corretagem (de todo modo, dispensável). Obrigação de pagamento da comissão devidamente delineada. Percentual de comissão pretendido, da ordem de 8% do valor da venda, que se acha dentro dos parâmetros definidos pelo Creci, não tendo sido objeto de impugnação na contestação, razão pela qual ausente interesse recursal para a resistência apenas agora, em sede de apelação, externada. Sentença de parcial procedência integralmente confirmada. Apelação dos réus desprovida.